Tribunal: TJSP
Processo: 1062818-11.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À SUSTAÇÃO DO ATO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA MESMA CDA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À EXTINÇÃO DA DÍVIDA FISCAL MEDIANTE A COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS REPRESENTADOS POR PRECATÓRIOS ALIMENTARES – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MESMA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA À TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 78 do ADCT veda, expressamente, o poder liberatório do Precatório de natureza alimentar. 2. Possibilitar-se-á a compensação de créditos tributários, somente, por meio de legislação específica, conforme o disposto nos artigos 156, II e 170 do CTN. 3. Ausência de comprovação efetiva quanto à homologação da cessão de crédito pelo Eminente Juízo da Execução, circunstância que lhe retira a liquidez. 4. As Emendas Constitucionais nos 62/09 e 99/17 não alteraram o disposto no artigo 78 do ADCT, relativamente à exceção estabelecida aos Precatórios de natureza alimentar. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é possível, apenas e tão somente, na hipótese de depósito integral, em espécie, do montante devido à Fazenda Pública. 7. Inteligência do artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 8. Licitude e regularidade da medida restritiva adotada pela Fazenda Pública Estadual, em desfavor da parte autora (Ato de Protesto Extrajudicial da CDA), ante a inviabilidade de suspensão da exigibilidade do débito tributário, reconhecidas. 9. Aplicação da Lei Estadual no 13.918/09, relativamente à incidência de juros de mora, superiores à Taxa SELIC, não demonstrada. 10. Alteração da forma de cálculo e da incidência de juros de mora, sobre o débito tributário, decorrente do ICMS, com o advento da Lei Estadual no 16.497/17, regulamentada por meio do Decreto Estadual no 62.761/17. 11. A CDA, satisfatoriamente fundamentada, ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. 12. É inviável o arbitramento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, por apreciação equitativa, salvo, nas hipóteses expressamente previstas no § 8o do artigo 85 do CPC/15. 13. Observância do Tema no 1.076, do C. STJ, no sentido de aplicação da regra objetiva, constante do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15. 14. Inteligência, ainda, do disposto no § 6o-A do artigo 85 do mesmo diploma legal, introduzido por meio da Lei Federal no 14.365/22. 15. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 16. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 17. Sentença, recorrida, ratificada. 18. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.